Tribunal: TJDFT
Processo: 0000832-64.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA DE HOMEM CONTRA MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar a própria irmã de atearia fogo na casa onde residiam.

2 A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas no testemunho da vítima, exposto de forma lógica e convincente, corroborado por testemunhas.

3 Apelação não provida.